Tribunal: TJDFT
Processo: 0737539-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737539-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYLA RHANA NUNES MELO AGRAVADO: ARIZONA LOTEAMENTO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Layla Rhana Nunes Melo contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 168569636 do processo n. 0716285-34.2023.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Arizona Loteamento Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava a suspensão das prestações relativas ao contrato de compra e venda de imóvel, bem como o impedimento de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e de cobrança judicial ou extrajudicial das referidas parcelas. Em suas razões recursais (ID 51045345), relata a agravante ter firmado “contrato particular de compromisso de compra e venda com a agravada, em 28 de junho de 2021, tendo por objeto a aquisição de um lote no Condomínio Villa do Pescador – Corumbá IV, Quadra 22, Lote 22, Área 1.000m2, em Alexânia/GO, pelo valor de R$95.880,00 (noventa e cinco mil oitocentos e oitenta reais)”. Aduz ter pago, até o momento, R$20.202,00 (vinte mil duzentos e dois reais). Afirma não possuir mais condições financeiras de arcar com as parcelas, motivo pelo qual ajuizou a demanda de origem, na qual pretende rescindir o contrato. Defende a necessidade da tutela de urgência para suspender a cobrança das prestações em aberto, a fim de evitar o seu inadimplemento. Destaca possuir “o direito de desistir ou rescindir o negócio jurídico e, manifestada tal intenção inequívoca, não subsistem motivos, a princípio, para cobrança do restante dos valores estipulados em contrato”. Conclui não ser “razoável exigir do consumidor que continue arcando com as parcelas do contrato de compra e venda em litígio, se não pretende mais adquiri-lo”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a suspensão das prestações vencidas e vincendas relativas ao contrato de compra e venda de imóvel, bem como o impedimento de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e de cobrança judicial ou extrajudicial das referidas parcelas. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Layla Rhana Nunes Melo, agravante, contra Arizona Loteamento Ltda., agravada, na qual busca a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado e a devolução de parte do valor das parcelas já adimplidas. No Juízo a quo, o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial foi indeferido, com os seguintes fundamentos: Analisando os autos sob a luz dos requisitos do artigo 300 do CPC, porém, entendo que não é possível a concessão do pedido. A autora vem pagando as mensalidades desde agosto de 2021, não havendo prova da alteração de sua condição econômica, com vistas a lhe impedir a continuidade do pagamento. Além disso, dada a natureza do contrato, é preciso averiguar se de fato houve ou não o registro da alienação fiduciária, se houve a entrega do bem, entre outros fatos, o que somente poderá ser realizado após a resposta. Assim, indefiro o pedido. Diante disso, a agravante, por meio deste recurso, questiona o pronunciamento judicial acima mencionado e requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a obrigação de pagar as parcelas vencidas e vincendas decorrentes do contrato em tela e para determinar que a parte agravada se abstenha de realizar cobrança judicial ou extrajudicial e de inserir restrições nos órgãos de proteção ao crédito. Neste juízo de cognição sumária, constata-se a presença dos pressupostos necessários para amparar o deferimento parcial do pedido liminar, pelas razões expostas adiante. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a autora manifestou expressamente seu desinteresse em manter o contrato entabulado com Arizona Loteamento Ltda. O objeto principal da demanda gira em torno do valor que será devolvido ao comprador em razão da rescisão contratual pretendida. O Código Civil, nos termos do art. 472 e 473, autoriza o distrato contratual, quando manifestada a intenção por uma das partes. O negócio jurídico firmado pela autora e réu também regula a “rescisão antecipada do contrato” na cláusula 8a (ID 168391951). Nesse contexto, exteriorizada a vontade de desfazer o vínculo contratual, é cabível determinar suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar as parcelas vincendas relativas ao negócio jurídico em questão, pois eventuais novos pagamentos realizados pela compradora acarretarão acréscimo do montante que será retido pela parte ré. Ademais, a vendedora, em caso de inadimplemento da autora, poderia realizar registros negativos em cadastros de proteção ao crédito. Nesse sentido, destaca-se precedente em caso semelhante julgado por este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, tendo em vista a intenção de rescindir antecipadamente dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473 do Código Civil, de modo que a pretensão à extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 4.1. Os agravantes manifestam nítido interesse em deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 6. No caso dos autos, diante do interesse de rescisão contratual manifestado pelos agravantes, deve ser deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, devendo a parte agravada se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1420760, 07060939720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) É relevante assinalar que não há risco de irreversibilidade da medida requerida pela autora, pois, na hipótese de julgamento de improcedência dos pedidos por ele apresentados, não há óbice para incidência dos efeitos da mora, por força do art. 397 do CC e do caráter precário da tutela provisória de urgência. Vale registrar, ainda, que a autora não sinaliza objeção à imediata liberação da unidade imobiliária para plena disposição da ré Arizona Loteamento Ltda. Portanto, nesta primeira análise, estão caracterizados os elementos capazes de justificar o deferimento parcial do pedido liminar formulado na peça recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) determinar suspensão da obrigação de pagar as parcelas vincendas relativas ao contrato de compra e venda em questão e b) determinar que a parte agravada se abstenha de realizar as respectivas cobranças e de inserir restrições relativas ao agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora